Tribunal: TJBA
Processo: 0300713-53.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300713-53.2014.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IRENILSON ELEOTERIO

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA.
diReito penal. apelação CRiminal. Roubo majoRado pelo uso de aRma de fogo e ConCuRso de agentes. pRova suficiente de autoRia e mateRialidade. desConsideRação de aRguições sobRe ReConheCimento. desnecessidade de apReensão da aRma. ReCuRso despRovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou IRENILSON ELEOTÉRIO à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática de roubo majorado, com base no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante pelo uso de arma, a detração penal para modificação do regime e a redução ou afastamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2 .Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da autoria delitiva do recorrente; (ii) saber se é possível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo na ausência de sua apreensão; (iii) saber se a detração penal permite a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (iv) saber se é cabível o afastamento ou modificação da pena de multa imposta.

III. Razões de decidir

3.
A autoria e materialidade do crime estão demonstradas por provas consistentes, incluindo reconhecimento fotográfico, testemunhos policiais e apreensão do bem roubado na residência do réu.

4. A utilização de arma de fogo foi confirmada por testemunho da vítima e de corréu, sendo desnecessária a apreensão do armamento para aplicação da majorante.

5.
alegação de detração deve ser apreciada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

IV. Dispositivo e tese

5 .
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal harmônica com os demais elementos dos autos é suficiente para a condenação por roubo. 2. A apreensão da arma de fogo não é imprescindível à incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios. 3. A análise da detração penal e da isenção da multa deve ser realizada na execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 162.772/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.05.2018; STJ, Resp 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 19.06.2007.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300713-53.2014.8.05.0079
, provenientes da Comarca de
Eunápolis
/BA, figurando como Apelante
IRENILSON ELEOTERIO,
ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação interposto.
E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.